Tribunal: TJBA
Processo: 8170504-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8170504-16.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARIANA PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

A negativação indevida do nome da Apelante nos cadastros restritivos de crédito configura falha na prestação do serviço bancário, gerando dano moral presumido (
in re ipsa)
.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, e à função pedagógica da sanção, sem causar enriquecimento ilícito ao ofendido nem onerosidade excessiva ao ofensor.

O montante de R$ 4.000,00 arbitrado pelo juízo de origem se revela insuficiente diante da extensão do dano e das circunstâncias do caso concreto, sendo razoável e adequado majorá-lo para R$ 8.000,00, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8170504-16.2022.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - ARIANA PEREIRA DOS SANTOS
, e, como
Apelad
o
- BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
parcialmente
a
Sentença de primeiro grau
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/11